Tribunal: TJSP
Processo: 1041332-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ção de pensão. Piso salarial de 2,5 salários-mínimos. Contrato Coletivo de Trabalho de 1995-1996. Ultratividade descabida. Funcionários remanescentes não beneficiados. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para doze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 92.891,79, observado o benefício da gratuidade.
(TJSP; Apelação Cível 1041332-67.2020.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/03/2021

Data de publicação:

15/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO. FEPASA. Complementação de pensão. Piso salarial de 2,5 salários-mínimos. Contrato Coletivo de Trabalho de 1995-1996. Ultratividade descabida. Funcionários remanescentes não beneficiados. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para doze por cento do valor atualizado da causa,

Ementa:
APELAÇÃO. FEPASA. Complementação de pensão. Piso salarial de 2,5 salários-mínimos. Contrato Coletivo de Trabalho de 1995-1996. Ultratividade descabida. Funcionários remanescentes não beneficiados. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para doze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 92.891,79, observado o benefício da gratuidade.